Tribunal: TJMT
Processo: 1037362-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037362-73.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CAMPOS MOURAO - CPF: 053.386.151-93 (RECORRENTE), HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Direito à nomeação e posse.
A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito a nomeação, ressalvadas situações excepcionais, quando houver comprovação robusta: a) da aprovação dentro do número de vagas divulgadas no edital, inclusive quando decorrente da desistência de candidatos mais bem classificados; b) da preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior. Apenas o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, sendo que aquele aprovado para cadastro de reserva possui apenas

mera expectativa de direito (STF. Tema 161. RE 598099 e MS 31790 AgR). Considerando que a própria parte reclamante reconhece que foi aprovado para cadastro de reserva, não há como reconhecer o seu direito de nomeação e posse, visto que se trata de mera expectativa de direito. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"A jurisprudência do STJ, acompanhando a orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação e o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração."

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037362-73.2024.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MARCO ANTONIO CAMPOS MOURAO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCO ANTONIO CAMPOS MOURAO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi aprovado no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO; b) cerca de 515 aprovados já foram chamados; c) o Estado de Mato Grosso enfrenta crescente demanda por segurança pública, com declínio alarmante no efetivo policial (de 8.108 em 2016 para 6.611 em 2023, uma redução de 18,5%); d) o crescimento populacional elevou a relação de habitantes por policial, intensificando a sobrecarga dos profissionais; e) a convocação dos aprovados é necessária para restaurar o efetivo e garantir a segurança pública, sendo a não convocação uma omissão do dever estatal; f) a Lei Orçamentária Anual (LOA 2025) prevê contingente para o ingresso de aprovados, e há cerca de 5.000 cargos vagos na PMMT; g) a situação viola os princípios da eficiência, continuidade do serviço público, adequação orçamentária, proporcionalidade, razoabilidade e proteção da confiança. Requereu a sua nomeação imediata no cargo de Policial Militar, com posse e condições necessárias ao exercício.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Vistos. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009) MARCO ANTONIO CAMPOS MOURAO ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando sua convocação no concurso público EDITAL No 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT para cadastro reserva de cargo efetivo de ALUNO-A SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. Assevera que “ já foram chamados pela Administração Pública Estadual cerca de 515 aprovados e mesmo o Estado tendo enfrentado uma crescente demanda por segurança pública, até o presente momento não fora nomeado. ” Em razão disso, pugna pela sua imediata nomeação. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 172874922). O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, afirmando que o autor participou de concurso para provimento de cadastro de reserva, sendo assim, os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, dentro do prazo de validade do certame. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id.178820834). O requerente apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da contestação e reiterando os termos da inicial (id. 183374122). Da análise dos documentos encartados aos autos verifica-se que o Estado de Mato Grosso promoveu concurso público para preenchimento de cadastro de vagas para os cargos de cargo efetivo de aluno-a-soldado da polícia militar do estado de Mato Grosso (EDITAL No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022), para a qual o autor foi classificado. Como se vê, o autor foi classificado no concurso público para o cadastro de reserva, de modo que ele não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 598.099/MS, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previsto no instrumento convocatório, restando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva. A jurisprudência do STJ, acompanhando a orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação e o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. Hipótese em que a candidata foi aprovada em cadastro de reserva em concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa (STJ; AgInt-RMS 60.273; Proc. 2019/0062030-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 20/04/2020; DJE 27/04/2020; destaquei). No mesmo sentido e em situação semelhante é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado: EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO COMPROVADA – PRETERIÇÃO INEXISTENTE – CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação. A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso. Não havendo comprovação da realização de contratação temporária, para o cargo que a parte impetrante está classificada, não há falar em violação a direito líquido e certo à nomeação. Estando o concurso dentro do seu prazo de validade, cabe à Administração Pública, dentro do dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, escolher o momento adequado para proceder à nomeação de candidatos classificados (TJ-MT 10133490720228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/11/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2022). Como já dito, o requerente foi classificado no concurso público para o cadastro de reserva, de modo que ele tem apenas expectativa de direito à nomeação, possuindo direito de ser nomeado, caso demonstre a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, o que não ocorreu na espécie. Diante do exposto JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015. Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no artigo 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Rúbia Apolônio Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte recorrente. Reiterou os argumentos já expostos na inicial. Sustentou que: a) a sentença merece reforma por ser omissa e ignorar as necessidades da população e os princípios constitucionais, pois a não convocação representa uma omissão do dever estatal de garantir a segurança pública (art. 144, CF/88); b) o controle de legalidade dos atos administrativos é legítimo ao Judiciário (art. 5o, XXXV, CF/88); c) a sentença se mostra omissa ao alegar mera expectativa de direito, citando jurisprudência do STJ sobre responsabilidade civil do Estado em casos de lesões por tiroteio para corroborar a obrigação do Estado com a segurança pública. Requereu o provimento do recurso para o acolhimento de sua pretensão inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025